Tribunal: TCU
Processo: 025.805/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento das deliberações exaradas em auditoria realizada no edital das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do Município de Sete Lagoas/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento das deliberações exaradas no Acórdão 1101/2020-TCU-Plenário , que teve por objeto auditoria realizada no edital das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do Município de Sete Lagoas/MG; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar atendidas as providências proferidas nos itens 9.2. e 9.3. do Acórdão 1101/2020-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência à Prefeitura Municipal de Sete Lagoas/MG, consoante art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, para que aperfeiçoe futuros editais, de que a comprovação do vínculo profissional do (s) responsável (eis) técnico (s) com a licitante, prevista no art. 30 da Lei 8.666/1993, deve admitir a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, cópia do contrato social do licitante em que conste o profissional como sócio, cópia do contrato de trabalho ou, ainda, declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional, em conformidade com a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 498/2013-TCU-Plenário ; 9.3. notificar o Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Saneamento Urbano de Sete Lagoas da presente decisão; 9.4. encerrar o presente processo com base no art. 169, inciso V, do RI/TCU.